Tribunal: STF
Processo: HC 182067
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Del Bianco de Menezes Carvalho e outros em favor de Rogério Menezes das Neves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.124/PR.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de desobediência e descaminho (arts. 330 e 334 do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu a liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança, prestação de compromisso conforme estabelece os arts. 327 e 328 do CPP, e o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), negou provimento ao RHC 122.124/PR. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a incompatibilidade da liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica. Aduzem que ’não estão presentes os requisitos legais para a imposição da monitoração eletrônica, previsto no artigo 2º do Decreto 7627/2011, pois não está preso, por medida cautelar ou por sentença condenatória transitada em julgado, tendo em vista que lhe foi concedida a liberdade provisória com fiança’. Requerem, em medida liminar e no mérito, o cancelamento da monitoração eletrônica.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELO PAGAMENTO DE FIANÇA E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. 
    III - In casu, não verifico a ausência de proporcionalidade da monitoração eletrônica eis que devidamente esclarecidas no v. acórdão da Corte local que destacou que: "evidenciado que o paciente faz do crime de descaminho o seu meio de vida, tendo em vista os registros de processos administrativos perante a Receita Federal do Brasil (evento 1 - fls. 27/31 do IPL), bem como as condenações impostas pelo mesmo delitos nas Ações Penais n Q 5004302-61.2012.4.04.7002, esta transitada em julgado, e 5001971-56.2019.4.04.7004, atualmente em grau de apelação perante este Tribunal (evento 3 - CERTANTCRIM1 do IPL)". Portanto, a monitoração eletrônica imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese. 
    Agravo regimental desprovido ”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora